Tribunal: TCU
Processo: 000.854/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ricardo Domingos Pinto e Silva,Zabumba Audiovisual e Expressoes Culturais Eireli contra o Acórdão 7318/2020-2a Câmara-TCU.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7318/2020-TCU-Segunda Câmara -TCU; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito, dar-lhe provimento, de forma a tornar insubsistente o Acórdão 7318/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. julgar, com base nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de Ricardo Domingos Pinto e Silva e da Zabumba Audiovisual e Expressões Culturais Eireli, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar esta deliberação aos recorrentes, ao Ministério da Cultura e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro.